Tribunal: TJMT
Processo: 1002249-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002249-16.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 705.510.651-68 (AUTOR), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que veda concursos públicos apenas para cadastro de reserva. Iniciativa parlamentar. Interferência na organização administrativa e no provimento de cargos. Inconstitucionalidade formal e material. Procedência do pedido.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis em
face da
Lei Ordinária Municipal nº 14.527/2025, que “
veda a realização de concursos públicos exclusivamente para formação de cadastro de reserva, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rondonópolis e dá outras providências”
, visando a declaração do vício de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão

Ofensa ao princípio da separação de poderes, por se tratar de ato normativo que dispõe sobre matéria afeta à organização administrativa e ao provimento de cargos públicos.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Estadual de Mato Grosso, em simetria com a CF/88, reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre regime jurídico de servidores, provimento de cargos e organização administrativa, vedando ingerências do Poder Legislativo nessa esfera.

2. A Lei Municipal nº 14.527/2025, ao impor a obrigatoriedade de previsão de vagas imediatas em todos os concursos públicos municipais, disciplina diretamente a política de gestão de pessoal e o provimento de cargos públicos, matéria inserida no núcleo de competência administrativa do Poder Executivo, configurando vício formal subjetivo de iniciativa.

3.

Se o ato normativo de iniciativa parlamentar impõe regras sobre concursos públicos, como a vedação de cadastro de reserva e a obrigatoriedade de vagas imediatas, a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 14.527/2025 do Município de Rondonópolis/MT, com efeitos retroativos (
ex tunc
).

Tese de Julgamento:

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa e provimento de cargos públicos.

2. Afigura-se inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que restringe a forma de realização de concursos públicos e o provimento de cargos na Administração Pública, por invadir matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e II; art. 61, §1º, II, “a”; CEMT, art. 195; Lei nº 9.868/1999, art. 12
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 653.041, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.08.2016; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), repercussão geral; TJDFT, ADI 0723893-75.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 18.03.2022.

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em
face da
Lei Ordinária Municipal nº 14.527/2025, que “
veda a realização de concursos públicos exclusivamente para formação de cadastro de reserva, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rondonópolis e dá outras providências”

(ID 73477475).

O requerente sustenta que, “

ao dispor sobre matéria afeta à organização administrativa e ao provimento de cargos públicos, a norma impugnada invade esfera típica de atuação do Executivo, caracterizando afronta ao princípio da separação dos poderes”
.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade da
Lei Ordinária Municipal nº 14.527/2025
(ID 73477475), com documentos (ID’s 73477476/73477477).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não se manifestou, embora intimada (ID nº 348188380).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência por entender que o “
ato normativo questionado impõe que os concursos públicos deverão prever, obrigatoriamente, vagas efetivas, violando a autonomia do Executivo Municipal sobre a forma de organização da admissão de servidores públicos e do seu quadro funcional”
(Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98828459).

É o relatório.

VOTO R E L A T O R

Adota-se o rito previsto pelo art. 12 da Lei nº 9.868/1999, à luz do princípio da primazia do mérito,
“prestigiando-se a entrega de uma tutela jurisdicional célere e eficiente”
(Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98828459).

O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS se insurge em
face da Lei Ordinária Municipal nº 14.527/2025, a qual possui a seguinte redação:

“Veda a realização de concursos públicos exclusivamente para formação de cadastro de reserva, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rondonópolis e dá outras providências.

Art. 1º Fica vedada, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Rondonópolis, a realização de concursos públicos que ofereçam vagas apenas para formação de cadastro de reserva.

Art. 2º Os concursos públicos promovidos pelo Município de Rondonópolis deverão prever, obrigatoriamente, vagas efetivas a serem preenchidas sendo facultativa a criação de cadastro de reserva, desde que em conjunto com a oferta de vagas imediatas.

Art. 3º A presente Lei tem como objetivo garantir maior transparência, segurança jurídica e efetividade aos candidatos que participam dos certames, evitando a frustração de expectativa e assegurando a realização de concursos condizentes com as reais necessidades da Administração Pública.

Art. 4º O disposto nesta Lei aplica-se a todos os órgãos, as entidades, as autarquias, as fundações e as empresas públicas municipais.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação.

“

Pois bem.

O ato normativo impugnado [Lei Municipal nº 14.527/2025], ao impor ao Prefeito Municipal a obrigatoriedade de previsão de vagas imediatas em todo certame, recai sobre a estrutura dos concursos públicos municipais. Trata-se de ingerência direta no núcleo de competência privativa do Chefe do Executivo, visto que disciplina diretamente o provimento de cargos públicos e a política de gestão do quadro funcional municipal.

Ocorre que a iniciativa legislativa sobre regime jurídico dos servidores públicos e organização administrativa é atribuída com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 195 da CEMT,
in verbis
:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: [...]

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; [...].”

Da mesma forma, o disposto no art. 61, § 1º, II, “a” da CF/88, aplicável aos entes federativos pelo princípio da simetria, atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como sobre organização administrativa e pessoal da Administração Pública.

O c. STF assentou entendimento de que
“padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo”
(RE 653.041 – Relator:

Min. Edson Fachin – 9.8.2016).

Como bem destacado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, o ato normativo viola
“a autonomia do Executivo

Municipal sobre a forma de organização da admissão de servidores públicos e do seu quadro funcional”
(Marcelo Ferra de Carvalho, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98828459)
.

Não bastasse, o cadastro de reserva constitui mecanismo legítimo e eficiente de gestão de pessoal, notadamente em cenários de previsão de aposentadorias em massa, de reestruturações administrativas ou de limitações orçamentárias transitórias que recomendem o provimento diferido de cargos vagos.

Frise-se que o c. STF, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral (Tema 784), reconheceu a formação de cadastro de reserva como

instrumento de gestão administrativa, ao

considerar que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público somente ocorre quando: 1) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Com efeito, a disciplina do regime jurídico de concursos públicos e do provimento de cargos é matéria de interesse geral, sujeita a diretrizes constitucionais de observância obrigatória, não se inserindo no espaço de autonomia legislativa reservado ao Município.

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“2 . A construção legislativa materializada em leis e disposições legais de iniciativa parlamentar que dispõem sobre ações afirmativas traduzidas em reserva de vagas a negros, portadores de necessidades especiais e hipossuficientes em concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos, à guisa de instituição e regulamentação de ações afirmativas destinadas à promoção de política pública inclusiva no ambiente distrital, desvirtua-se da gênese do processo legislativo, que, na hipótese, deve ser iniciado pelo Governo do Distrito Federal, a quem compete privativamente a iniciativa das leis que disponham sobre a foram de provimento de cargos públicos no âmbito do Distrito Federal.

3. O concurso público, gênese e condição para investidura em cargo público efetivo ou contratação para o exercício de emprego público, se qualifica como verdadeiro procedimento administrativo, pois compõe-se de uma sucessão de atos legalmente coordenada e ordenada destinados à aferição das aptidões pessoais dos concorrentes e selecionar os melhores habilitados e qualificados para exercício das atribuições inerentes ao cargo ou emprego público, resguardando o princípio da eficiência, e, assim, integra o sistema legalmente sistematizado para provimentos dos cargos e empregos públicos de natureza efetiva ( CF, arts. 37, caput e inciso II) .

4. O concurso público é pressuposto para nomeação e investidura em cargo ou emprego público e forma de serem tutelados a igualdade e a isonomia dos interessados em ingressarem nos quadros da administração e a moralidade e eficiência administrativas ( CF, art. 37, II), e, destarte, a lei que dispõe sobre reserva de vagas, modulando a forma de realização do certame público, interferindo, na sequência, no provimento dos cargos e empregos oferecidos, está dispondo sobre provimento de cargos e empregos públicos.”
(ADI 0723893-75.2021.8.07.0000 – Relator: Des. Teófilo Caetano – 18.3.2022)

Assim sendo, a Lei nº 14.527/2025 afigura-se inconstitucional.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 14.527/2025, do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026